Tribunal: TJBA
Processo: 8014241-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014241-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

AGRAVADO: MONICA BEATRIZ DA SILVA MALAQUIAS BARBOSA

Advogado(s)
:
IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. REDE CREDENCIADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO CONDICIONADA A COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO. AFASTAR A MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer.

A decisão agravada determinou a autorização de procedimento cirúrgico ortognático com todos os materiais necessários, a ser realizado por médica particular escolhida pela autora, além de aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A parte agravante sustentou o cumprimento da ordem judicial ao autorizar o procedimento na rede referenciada, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, e a indevida imposição da multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Apresentadas contrarrazões, os autos encontram-se prontos para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação judicial para que a operadora de plano de saúde custeie procedimento realizado fora da rede credenciada, sem comprovação da ausência de profissional habilitado na rede referenciada; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante do cumprimento parcial da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada estabelece que a cobertura de procedimentos médicos deve observar, prioritariamente, a rede credenciada, sendo a realização fora dela medida excepcional, condicionada à comprovação de inadequação ou indisponibilidade de profissional habilitado.

O Tribunal, ao julgar agravo anterior interposto pela parte autora, firmou entendimento no sentido de condicionar o custeio do procedimento fora da rede credenciada à demonstração da não disponibilidade de profissional apto na rede contratada.

A decisão agravada, ao impor a realização do procedimento por médica particular, sem essa exigência probatória, divergiu da jurisprudência deste Tribunal e afrontou os princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual.

Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, verificou-se que a operadora demonstrou ter cumprido a obrigação principal de autorizar o procedimento na rede credenciada, sendo desproporcional a penalidade aplicada com base apenas na não apresentação de valores de honorários médicos.

O reembolso integral de despesas médicas fora da rede somente se justifica em hipóteses excepcionais, como ausência ou insuficiência de profissional na rede conveniada, ou em situações de urgência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para: (i) reformar a decisão agravada no tocante à imposição de realização do procedimento por médica particular, condicionando-a à prévia comprovação da indisponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada; e (ii) afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tese de julgamento: A determinação judicial para custeio de procedimento médico fora da rede credenciada exige comprovação da inexistência de profissional habilitado na rede referenciada, sendo indevida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando demonstrado o cumprimento da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 1.459.849/ES; TJ-ES - Apelação Cível: 50003268820218080049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8014241-51.2025.8.05.0000, originária da comarca de
Feira de Santana
– BA, agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravada

MONICA BEATRIZ DA SILVA MALAQUIAS BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .